Tribunal: TCU
Processo: 020.727/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10044/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.727/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Airton Fausto Correia (XXX.499.911-XX); Alfredo de Souza Mendes (XXX.513.901-XX); Francisca Maria Goncalves de Carvalho Serpa (XXX.928.151-XX); Valdenir Ferreira (XXX.793.951-XX); Walderez Mikos (XXX.210.809-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pasta incorporada pelo atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.